Tribunal: STF
Processo: Rcl 72576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S/A e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000842-22.2022.5.07.0023) que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho foi admitido pelo 1° Reclamante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A, no dia 30 de outubro de 2017, para exercer o cargo de Supervisor. Sua jornada de trabalho era de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, sem controle formal de ponto. Essa ausência de controle se justificava pela natureza do cargo, que era enquadrado como cargo de confiança, nos termos do art. 62, inciso II, da CLT. Além disso, parte do trabalho era realizado externamente, o que também se enquadrava nas disposições do art. 62, inciso I, da CLT. 



    No início de sua contratação, o Sr. Valdivino atuava sob a nomenclatura de “Supervisor Comercial I”. Entretanto, a partir do dia 1º de março de 2018, a função passou a ser denominada “Supervisor Prospera”, sem que houvesse, contudo, qualquer modificação nas atividades desempenhadas. As funções que exercia, portanto, permaneceram inalteradas, apesar da mudança de título do cargo. 



    Em 16 de março de 2021, o Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho foi dispensado sem justa causa, ocasião em que recebeu todas as verbas rescisórias a que fazia jus. No momento de sua demissão, sua última remuneração era de R$ 4.292,99 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Vale destacar que, ao longo da vigência de seu contrato de trabalho, o salário do Sr. Valdivino foi ajustado em conformidade com os instrumentos coletivos que foram sendo firmados durante esse período, garantindo-lhe as correções salariais devidas conforme as convenções e acordos coletivos aplicáveis. 



    [...]



    Todavia, para postular o que entendia de direito, o Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho ajuizou a reclamação trabalhista ID. cbe0a27 (Doc. 04 – Petição inicial), em desfavor de ambos os ora Reclamantes, SANTANDER, em 18/03/2022, alegando que desempenhou atividades típicas de bancário e, alternativamente, de financiário, pleiteando o reconhecimento desses vínculos, requerendo, inclusive, a condenação solidária do 2° Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Doc. 05 – Íntegra processual). 



    Apresentada a contestação ID. a3d4ad8 (Doc. 06 – Contestação) pelos ora Reclamantes e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 0f2f923 (Doc. 07 – Sentença 1), integrada pela sentença ID. 2361291, a qual julgou embargos de declaração (Doc. 08 – Sentença 2), para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para reconhecer a condição de financiário do Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho e reconhecer a responsabilidade solidária do 2° Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 



    [...]



    A 2ªTurma do TRT7, de forma equivocada, enquadrou o 1° Reclamante como financeira, desconsiderando que ele demonstrou ser incapaz de captar recursos junto ao público, conforme o art. 1º, inciso V, da Lei n° 10.194/2001. Além disso, suas atividades são exclusivamente voltadas para o atendimento do PNMPO, e, portanto, a inclusão do 1° Reclamante no rol de instituições financeiras contraria a legislação vigente. 



    [...]



    Além disso, a decisão do TRT7 afrontou a Lei n° 13.636/2018, atualizada pela Lei n° 13.999/2020, ao não considerar que o 1° Reclamante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., atua no âmbito do PNMPO, sob certificação do Ministério do Trabalho. Tal enquadramento do Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho como financiário viola o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da CRFB/1988, uma vez que não há base legal para tal classificação. 



    [...]



    Assim, o ato reclamado, ao reconhecer a condição de financiário do Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho, contraria a legislação vigente e os entendimentos firmados por esse C. STF na ADPF 324 e no RE 958.252. A relação entre o Sr. Valdivino Rodrigues da Silva Filho e as empresas envolvidas evidencia a terceirização do serviço prestado, na qual o 2º Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., atua como tomador do serviço e o 1º Reclamante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., como a prestadora.”



    Ao final, no mérito, requerem a procedência da Reclamação “para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência de vínculo financiários e a inexistência de responsabilidade solidária entre os ora Reclamantes, ante a lícita terceirização”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas decidiu sobre o enquadramento do ora beneficiário na condição de financiário, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários, conforme segue:



    “Conforme anotações da CTPS e do TRCT, o reclamante foi contratado e prestou serviços para a empresa SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., cujas atividades econômicas se enquadram nas previsões da Leis 4.565/64 e 7.492/86, que tratam das atividades das instituições financeiras, sendo que a participação de referida empresa no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, nos termos da Lei 13.636/2018, não desqualifica sua condição de instituição financeira, inexistindo a alegada violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, Constituição Federal). 



    Por sua vez, a prova testemunhal transcrita na sentença descreveu em juízo a execução de atividades laborais típicas do ramo financeiro, como captação de clientes para concessão de microcréditos e venda de seguros e maquinetas de cartão, dentre outras inerentes a tal função de empregado de empresa financeira, razão pela qual, com suporte no conjunto probatório dos autos, mantém-se a sentença que declarou o enquadramento do autor na categoria dos financiários, fazendo jus aos direitos e benefícios previstos em lei e nas normas coletivas da categoria vigentes à época do pacto laboral.



    Portanto, mantida a sentença por seus fundamentos:” (eDoc. 39, fl. 10-15)



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente